Tribunal: TJSP
Processo: 1001792-98.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Improcedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamento do segurado em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração do dano verificado e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Improcedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamento do segurado em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração do dano verificado e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada - Improcedência mantida - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000035289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001792-98.2019.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é
apelante ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001792-98.2019.8.26.0650
Comarca: Valinhos
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Juíza: Bianca Vasconcelos Coatti
VOTO 23.780
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE
DANOS - Improcedência - Ajuizamento da seguradora
em face da concessionária de serviços públicos -
Queima de equipamento do segurado em razão de
descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos
serviços por parte da concessionária - Ausência de
prova técnica em Juízo para apuração do dano
verificado e do nexo de causalidade entre a alegada
oscilação de tensão e o resultado lesivo - Inteligência
do art. 373, inc. I do CPC - Documentação juntada com
a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser
considerada - Improcedência mantida - Recurso
desprovido, nos termos do acórdão.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A em face
de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgada improcedente,
nos termos do art. 487, inc. I do CPC. Ante a sucumbência, arcará a
autora com o pagamento das custas judiciais, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 700,00, por equidade.
Inconformada, apela a autora pleiteando, a procedência
da demanda condenando-se a apelada ao valor postulado na inicial,
invertendo-se o ônus sucumbencial. E, caso outro entendimento, requer
seja fixados honorários advocatícios em patamar mínimo, já que a causa
não apresenta complexidade capaz de justificar a condenação tal como
fixada.
Argui a apelante, que caberia a apelada ter trazido aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos provas contundentes de suas alegações, o que não o fez, apenas
apresentou relatórios de telas sistêmicas que denotam a ausência de
oscilação de energia na unidade consumidora, o que nada comprova
sobre os fatos.
Pontua a apelante que há nexo de causalidade
comprovado, pois a queima dos equipamentos elétricos ocorreu em
razão do pico de tensão na rede elétrica.
Argui que não há falar em caráter genérico ou
unilateralidade do laudo técnico apresentado, já que produzido por
empresas idôneas, sem qualquer vínculo com a apelante.
Alega que cabe à apelada evitar a ocorrência de
anormalidades junto às redes elétricas que administra e não aos
consumidores adotarem medidas de prevenção quanto a eventuais
danos em virtude de falha na prestação do serviço atinente ao
fornecimento de energia.
Refuta que a apelada deveria comprovar a adoção de
medidas de proteção capazes de impedir o distúrbio da tensão.
Pugna a inaplicabilidade da Resolução no 414/2010 da
ANEEL.
Descreve a apelante quanto a impossibilidade da
produção de prova diabólica, pois não é razoável que a apelante, após
tanto tempo, guarde bens indenizados para que supostamente ampare
sua pretensão autoral, até porque os bens eventualmente se deterioram,
não haveria espaço físico hábil para manutenção de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos danificados, e outra que os bens pertencem aos
segurados, os quais fazem uso dos equipamentos e precisam deles
reparados, o que inviabiliza mantê-los danificados para a realização de
perícia.
Afirma ser desnecessária a produção de prova pericial,
diante dos laudos técnicos já apresentados.
Expõe que evento da natureza não caracteriza caso
fortuito ou força maior a ensejar excludente de responsabilidade, até
porque se a rede de distribuição de energia estivesse equipada e
preparada para controlar os distúrbios, sinistro algum teria ocorrido.
Além do mais, a modalidade de responsabilidade civil
aplicável ao caso é objetiva, por força do risco administrativo, nos
termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal.
Por fim, alega ser imperiosa a aplicação da lei
consumerista e a inversão do ônus da prova.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora firmou contrato de seguro
com Gilvan Alves Santos e que, em virtude de oscilações elétricas, bem
do segurado sofreu danificação, tornando-se impróprio para o uso.
Ademais, alegou que por força do contrato, foi obrigado a pagar ao
segurado a quantia de R$ 670,00 e que, por sub-rogação, tem o direito
de reaver o que pagou.
Dessa forma, requereu a procedência da ação e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação da requerida ao pagamento R$ 670,00, devidamente
corrigidos e acrescidos de juros de mora.
Citada
a
ré,
ofertou
contestação
alegando,
preliminarmente, inépcia da inicial, ante a ausência de documentos
essenciais à propositura da ação, falta de interesse de agir por ausência
de pedido administrativo e incompetência territorial. No mérito,
sustentou, em síntese, não haver prova do nexo causal entre as
alegadas descargas elétricas e o dano causado no aparelho do
segurado. Assim, requereu a extinção do processo sem resolução do
mérito ou a improcedência da ação.
A ação foi julgada improcedente.
A questão trazida gira em torno do exame da
responsabilidade civil objetiva da empresa concessionária de serviços
públicos de fornecimento de energia elétrica, por falha na prestação dos
referidos serviços.
A seguradora autora age em sub-rogação, eis que
indenizou o segurado pelos prejuízo sofrido, nos limites da apólice
contratada. Portanto, está legitimada para a propositura da presente
ação indenizatória.
No
caso,
a
responsabilidade
civil
da
empresa
concessionária é objetiva, e vem disciplinada no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, por se tratar de concessionária de serviço público,
que age por delegação do Poder Público concedente.
Portanto,
na
responsabilidade
objetiva,
para
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracterização do dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de
causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado, sem que se
possa indagar da existência de culpa.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de
prova técnica, para comprovação do nexo de causalidade entre a
oscilação de tensão elétrica na localidade e os danos provocados no
equipamento eletrônico do segurado.
Ante o ônus da prova, incumbia à parte autora
comprovar fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, o que não logrou fazer.
Os documentos juntados pela parte autora na inicial
referente a substituição de equipamento, porque unilaterais, não têm o
condão de comprovar as suas alegações, quanto à existência de
falha/defeito na prestação dos serviços públicos, devido a descargas
elétricas, que teriam ocasionado o dano no equipamento indicados na
inicial.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na
Resolução Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, em conjunto
com as demais legislações em vigor no sistema jurídico brasileiro, resta
configurada a responsabilidade da empresa em indenizar os danos
sofridos em virtude de descarga na rede elétrica, desde que observado
o nexo de causalidade entre os danos e a falha dos serviços prestados.
A autora sequer possibilitou a produção da prova pericial
necessária aos autos, deixando de preservar o aparelho elétrico em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão para ser periciado por profissional da área de engenharia
elétrica que poderia concluir pelo motivo pelo qual ele apresentou
defeito, e assim pela eventual responsabilidade da empresa requerida
no caso dos autos.
Poderia a parte autora também ter produzido tal prova
pericial de forma antecipada, mas não o fez, e agindo assim assumiu o
risco de não provar os fatos constitutivos do direito invocado, já que não
há prova segura nos autos de nexo de causalidade entre a conduta da
requerida, por ação ou omissão, e o dano suportado pelo segurado da
requerente.
E, os documentos juntados, a bem da verdade, não se
prestam a demonstrar que, de fato, ocorreu a alegada descarga elétrica,
e, em decorrência, o dano no aparato do segurado da autora.
Consequentemente, deve ser mantida a improcedência
da demanda.
No mais, ficam majorados os honorários advocatícios
fixados na sentença para R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC.
Posto isso, é negado provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator